Tribunal: TJSP
Processo: 1000060-95.2018.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
ção da receita mínima da serventia. Recurso denegado.
(TJSP; Apelação Cível 1000060-95.2018.8.26.0366; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Mongaguá - 2a Vara; Data do Julgamento: 07/08/2025; Data de Registro: 12/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Geraldo Xavier

Comarca:

Mongaguá

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/08/2025

Data de publicação:

12/08/2025

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2010 a 2014. Serviços notariais e de registro. Base de cálculo do tributo. Preço do serviço. Alegação de ilegitimidade da cobrança. Improcedência. Prova pericial a demonstrar a regularidade dos lançamentos levados a cabo pelo município, porquanto excluídas as quantias recebidas a título

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2010 a 2014. Serviços notariais e de registro. Base de cálculo do tributo. Preço do serviço. Alegação de ilegitimidade da cobrança. Improcedência. Prova pericial a demonstrar a regularidade dos lançamentos levados a cabo pelo município, porquanto excluídas as quantias recebidas a título de compensação pela prática de atos gratuitos de registro e de complementação da receita mínima da serventia. Recurso denegado.